Tribunal: TJMT
Processo: 1020089-15.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AGRAVANTE(S):
ROBERTO VALDECIR BRIANTI
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
TERCEIRO INTERESSADO:
ELIA GARCIA BRIANTI
TERCEIRO INTERESSADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento por ROBERTO VALDECIR BRIANTI contra a decisão singular proferida na Execução de Título Extrajudicial n.o 1878-68.2006.811.0033 (Cód. 1358) ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, a qual, dentre outras coisas, rejeitou a arguição de prescrição intercorrente.
Narra que a execução em questão, que foi ajuizada em 15.05.1998 para o recebimento de um crédito de R$142.040,62, decorre do saldo devedor da Escritura Pública de Financiamento havida entre as partes, a qual estava garantida (i) pela alienação fiduciária de uma colheitadeira SLC John Deere, modelo 118, uma plataforma de corte SLC John Deere 323, Flexível Master; e um trator SLC John Deere 7500 4X4; (ii) uma hipoteca de oitavo grau sobre o imóvel denominado Fazenda Nove de Julho I, com área de aproximadamente 785 hectares; e (iii) uma hipoteca cedular de quarto grau sobre o imóvel denominado Fazenda Nossa Senhora das Graças, com área de aproximadamente 1.885 hectares.
Registra que, apesar de o executado ter indicado outros bens à penhora para a oferta de embargos, houve discordância da instituição credora, razão pela qual foram penhoradas em 24.02.2000 a Fazenda Nossa Senhora das Graças e os bens móveis dados em garantia fiduciária.
Relata que ao rejeitar a arguição de prescrição intercorrente, o julgador singular consignou que, a despeito da longa tramitação da execução, a demora não poderia ser imputada ao desmazelo do exequente, mas sim aos mecanismos e idiossincrasias próprias da máquina judiciária, com o que discorda o executado recorrente.
Sustenta, para tanto, que a última manifestação efetiva do banco data ainda do ano de 2000 (impugnação à exceção de não executividade), sendo que, depois disso, mesmo intimado em 06.06.2014 para dar prosseguimento ao feito, referido credor quedou-se inerte, dando, inclusive, ensejo à remessa (ou a determinação de remessa) dos autos ao arquivo provisório em 01.12.2014.
Salienta que apenas em 2018 – mais de 18 (dezoito) anos após a última efetiva manifestação – é que o banco exequente compareceu aos autos e, ainda assim, não para dar qualquer impulso processual, mas apenas para postular a juntada de instrumento de substabelecimento.
Alega que, dessa forma, o exequente quedou-se inerte por aproximadamente 20 (vinte) anos, deixando de realizar os atos que lhe competiam, sobretudo a avaliação dos bens penhorados (não obstada em nenhum momento), o que impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente.
Assevera que embora o juízo singular tenha adotado a premissa equivocada de que o trâmite do feito executivo ficou paralisado de 2000 a 2017, para aguardar o julgamento definitivo dos Embargos à Execução opostos pelo ora agravante, certo é que jamais houve essa suspensão da execução vez que já na sentença proferida nos mencionados embargos, ainda em 14.12.2009, houve clara determinação da magistrada sentenciante para o prosseguimento da execução.
Destaca que contra a citada sentença foram interpostos recursos de Apelação por ambas as partes, os quais foram julgados em 2013, a partir de quando, portanto, poderia ser, livremente, retomada regularmente a execução.
Aduz que, mesmo tendo sido interposto recurso especial - o qual teve seguimento negado neste Tribunal em 11.03.2014, com a inadmissibilidade mantida pelo STJ –, certo é que, por força do art.497 e do §2o do art.542, ambos do CPC/73, vigente à época, tal recurso excepcional já era destituído de efeito suspensivo, de maneira que não havia qualquer empecilho para que o banco agravado desse prosseguimento a sua execução.
Defende, no mais, que o reconhecimento da prescrição intercorrente independe de prévia intimação pessoal do exequente, vez que a intimação prevista no art. 267, § 1o, do CPC/73 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito.
Diante de tais argumentos, pugna pela suspensão liminar do processo executivo até o julgamento definitivo do recurso.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação juntada aos autos, entendo que não demonstrados, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, para o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, ainda que possa eventualmente ser reconhecida, ao depois, a prescrição intercorrente arguida, não se apontou concretamente qual o risco de lesão grave ou de difícil reparação para não possa aguardar o julgamento definitivo do recurso, mesmo porque as penhoras dos bens dados em garantia real foram efetivadas há mais de vinte anos.
Desta feita, indefiro a liminar recursal pretendida.
Intime-se a parte adversa para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora